Tribunal: TJSP
Processo: 1017460-24.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Julgamento virtual da apelação. Oposição tempestiva inobservada. Cerceamento de defesa constatado. Nulidade reconhecida. Anulação do julgado com determinação de remessa dos autos para novo julgamento presencial. EMBARGOS ACOLHIDOS.